Tribunal: TJES
Processo: 5000225-05.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-05.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PADELLA SOUBRINHO

APELADO: JOSE KENNEDY CHEIBUB e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2.
Os apelantes sustentam que, por se tratar de ação reivindicatória, o valor da causa deve corresponder ao valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido, o que não foi observado pelos apelados.
3.
Contudo, no presente caso os apelados pretendem a restituição de apenas parcela do bem, e não da totalidade da área ou do bem. Logo, o valor da causa deve corresponder à parcela pretendida, e não ao valor total do bem, como pretendem os apelantes.
4.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu”
(REsp n. 1.003.305/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 24/11/2010).
5.
Analisando detidamente os documentos dos autos, bem como as particularidades da causa, entendo que os apelados, embora não tenham realizado o registro do imóvel, comprovaram a sua aquisição por outros meios.
6.
A ausência do registro do imóvel, no caso concreto, não é capaz de afastar o fato narrado e comprovado nos autos, sobretudo porque há documento comprovando a aquisição do imóvel pelos apelados, bem como o fato de os apelantes serem meros detentores da área. 7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000225-05.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PADELLA SOUBRINHO

Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO ABDALLA - ES5463-A
APELADO: JOSE KENNEDY CHEIBUB, HOSANA MARIA CAMPOSTRINI CHEIBUB

Advogados do(a) APELADO: ROGERIO TORRES - ES5466-A, GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A, ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A
Advogados do(a) APELADO: ROGERIO TORRES - ES5466-A, GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A, ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões - Ausência de dialeticidade recursal.

Em contrarrazões, os apelados suscitaram a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

No entanto, da leitura das razões recursais é possível verificar a insurgência dos apelantes, bem como os motivos pelos quais pretendem a reforma da sentença.

Nesse sentido:

[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela, ficando os requerentes regularmente imitidos na posse plena do imóvel descrito na petição inicial.

Os apelantes, em síntese, sustentam que (i) os apelados não comprovaram a propriedade do bem, razão pela qual são ilegítimos para o ajuizamento da ação reivindicatória; (ii) a área objeto da ação pertence ao Município de Mimoso do Sul; e (iii) o valor da causa deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido.

Pois bem.

Os apelantes sustentam que, por se tratar de ação reivindicatória, o valor da causa deve corresponder ao valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido, o que não foi observado pelos apelados.

Contudo, no presente caso os apelados pretendem a restituição de apenas parcela do bem, e não da totalidade da área ou do bem. Logo, o valor da causa deve corresponder à parcela pretendida, e não ao valor total do bem, como pretendem os apelantes.

Quanto à questão de fundo, a discussão dos autos se refere ao preenchimento ou não dos requisitos para conceder a tutela reivindicatória pretendida pelos requerentes, ora apelados.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu”
(REsp n. 1.003.305/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 24/11/2010).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que, tratando-se de ação reivindicatória, é imprescindível a comprovação da propriedade do bem, que é feito com o registro do imóvel no Cartório de Registro Geral de Imóveis, o que não ocorreu na hipótese.

Contudo, analisando detidamente os documentos dos autos, bem como as particularidades da causa, entendo que os apelados, embora não tenham realizado o registro do imóvel, comprovaram a sua aquisição por outros meios.

A escritura pública de compra e venda (ID 6266694) comprova que os apelados adquiriram o imóvel de Maria Helena Cisne na data de 01/11/2018. Tal documento, em conjunto com as demais provas dos autos, confere aos apelados o direito de buscar o bem que está injustamente em poder de terceiros.

Com efeito, a sentença proferida nos autos da ação de usucapião nº 0001114-54.2015.8.08.0032, já transitada em julgado, demonstra que a área reivindicada, não obstante tivesse sido cedida ao poder público para fins de interesse público, retornou para a então proprietária Maria Helena Cisne em razão da falta de uso. Na referida ação ficou constatado que os ora apelantes foram autorizados, pelo poder público, a permanecerem no imóvel tão somente para protegerem o local, evidenciando, assim, a posse precária.

Logo, a ausência do registro do imóvel, no caso concreto, não é capaz de afastar o fato narrado e comprovado nos autos, sobretudo porque há documento comprovando a aquisição do imóvel pelos apelados, bem como o fato de os apelantes serem meros detentores da área.

Sob tais fundamentos, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)